Tribunal: CARF
Processo: 11080.904335/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904335/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SLC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade das
despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos tributados sob
alíquota zero ou com tributação suspensa, despesas com pallets; e as despesas
referentes ao ativo imobilizado creditadas extemporaneamente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
CRÉDITO
BÁSICO.
SUSPENSÃO
OBRIGATÓRIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
LEI
No
10.925/2004.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
As vendas de arroz em casca, realizadas entre partes que preenchem os
requisitos previstos na legislação, devem ser efetivadas, obrigatoriamente, com
suspensão das contribuições. Ao adquirente cabe o direito de apurar apenas o
crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não geram créditos de PIS/Cofins, tendo em
vista não se tratar de frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser
prestado dentro do processo produtivo, uma vez que este já se encontra
encerrado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904335/2013-03
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto a denúncia espontânea, as Despesas com
movimentação/transferência de mercadorias, Frete entre estabelecimentos de material
administrativo, Aluguel de contendores de entulho/resíduos e correção pela taxa SELIC. Por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto as despesas relativas ao controle de
pragas, Despesas com paletes por exigência do MAPA para armazenagem. Por maioria de votos,
dar provimento ao recurso quanto ao frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero
ou com tributação suspensa, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Mara
Cristina Sifuentes, e Despesas com ativos imobilizado e sua utilização de forma extemporânea,
vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Luís Felipe de Barros Reche e Mara
Cristina Sifuentes, manifestou a intenção de apresentar Declaração de voto o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto as despesas
com a aquisição de arroz em casca (matéria-prima), vencidos os conselheiros Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto, designado
para fazer o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. E por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados,
vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias (relatora), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11080.904333/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3401-007.361, de 17 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação (PER/Dcomp), relativo ao
saldo credor de PIS não cumulativa, oriundo de receitas não tributadas no mercado interno. A
autoridade administrativa, em sede de despacho decisório deu parcial provimento ao pedido,
reconhecendo parte do crédito pleiteado e, posteriormente, a DRJ/POA, ao enfrentar a questão,
chegou a mesma conclusão, mantendo as glosas originais e julgando improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, nos termos do acórdão prolatado constante dos
autos.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário discorrendo sobre o conceito
de insumo e apresentando argumentos e explicações individualizados para embasar sua
discordância em relação às glosas realizadas pela fiscalização e, consequente, buscando
demonstrar seu direito ao crédito em relação às seguintes rubricas: (a) controle de pragas; (b)
frete de transferência entre estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre compras de matéria-
prima tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de insumo (arroz com
casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento de mercadorias/insumos; (f) aluguel
de pallets; (g) alugueis referentes a contenedores para remoção de entulhos/resíduos e guinchos;
e (h) ativo imobilizado lançado extemporaneamente.
No que concerne o item “d”, compra de arroz com casa a título de insumo para a
produção, requer, sucessivamente, caso não seja deferido o direito creditório integral, que seja
deferido o direito ao registro do crédito presumido.
Adicionalmente, a recorrente discute que, na parte dos créditos reconhecidos pela
fiscalização, referentes aos demais processos de interesse, as compensações vinculadas não
teriam sido integralmente homologadas. Isso se deve ao fato de a fiscalização não ter aceitado a
denúncia espontânea realizada pela recorrente em relação ao valor complementar apurado e
compensado de IRPJ e CSLL em 18 de setembro de 2012, e transmitido nas DCTF retificadora
dos períodos em 24 de setembro de 2012. Por entender que sua atuação se deu ao amparo do art.
138 do CTN, a recorrente requer que os valores retidos a título de multa de mora sejam
devidamente restituídos e que o crédito já deferido seja integralmente homologado.
Assim, requer a reversão das glosas, bem como a correção, pela taxa SELIC, aos
créditos pleiteados, desde o protocolo de cada pedido administrativo de ressarcimento, afirmando
que houve oposição ilegítima do Fisco aos pedidos realizados pela recorrente o que acarretou em
período de análise superior aos 360 dias dispostos em lei.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Mara Cristina Sifuentes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3401-007.361, de 17 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, versa a presente lide sobre o conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS e suas consequências
práticas em termos de escrituração pela empresa diante das atividades por
ela desenvolvidas. Ainda que a fiscalização tenha deferido parte dos
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

créditos pleiteados, a manifestação de inconformidade da ora recorrente
foi rejeitada pela DRJ/POA, de forma que persiste a discussão quanto às
seguintes despesas: (a) controle de pragas; (b) frete de transferência entre
estabelecimentos da empresa; (c) frete sobre compras de matéria-prima
tributada sob alíquota zero ou tributação suspensa; (d) compra de insumo
(arroz com casca); (e) despesas com movimentação e acondicionamento
de mercadorias/insumos; (f) aluguel de pallets; (g) alugueis referentes a
contenedores para remoção de entulhos/resíduos e guinchos; e (h) ativo
imobilizado lançado extemporaneamente. Além disso, a recorrente
defendo o direito a correção dos créditos pela taxa SELIC em razão da
resistência ilegítima do Fisco em analisar os pedidos, tendo
injustificadamente sido ultrapassado o prazo legal de 360 dias.
Assim, para que a seja possível avaliar com a devida atenção e
profundidade a questão, inicia-se a presente análise pela questão da
denúncia espontânea aventada pela recorrente para, em seguida,
apresentar breves ponderações a respeito do conceito de insumo para fins
de creditamento de PIS/COFINS a fim de que, a partir disso, se possa
proceder com a análise individualizada de cada uma das despesas
apontadas acima.

I – Da Denúncia Espontânea

Antes de discutir os créditos não homologados pela fiscalização, a
recorrente requer que seja reconhecida a denúncia espontânea referentes
aos
processos
administrativos
de
ressarcimento
de
nos
11080.904333/2013-14, 11080.904338/2013-39 e 11080.904339/2013-
83, uma vez que entende ter apurado e realizado o pagamento dos valores
complementares devidos à título de IRPJ e CSLL de acordo com o
disposto no art. 138 do CTN, fazendo jus, portanto, a dispensa da multa.
Ocorre que a fiscalização e a DRJ entendem que o art. 138 do CTN não
se aplica ao presente caso, motivo pelo qual os valores devidos a título de
multa foram deduzidos do montante creditório homologado.
Conforme fundamentado no acórdão da DRJ, duas condições deveriam
ser preenchidas para atender o requisito da denúncia espontânea e,
consequentemente, a desoneração da multa moratória: (i) o recolhimento
deve se dar por iniciativa exclusiva do interessado, sem qualquer
procedimento de ofício iniciado; e (ii) que o crédito tributário deve ser
objeto de pagamento integral antes da confissão.
Na visão da fiscalização, apenas a primeira condição foi atendida, uma
vez que o débito foi objeto de compensação e não de pagamento. Por se
tratarem de institutos diferentes, não podem ser tratados como sinônimos,
de forma que a compensação não tem o condão de afastar a multa de
mora prevista por pagamento extemporâneo.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

O assunto não é novo e já possui entendimento consolidado pela Câmara
Superior de Recursos Finais, o qual vai no mesmo sentido da decisão da
DRJ, senão vejamos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação
são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência
da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada
por meio de declaração de compensação.
(CSRF. 3a Turma. Acórdão n. 9303-007.924 no Processo n. 10675.002253/2005-
51. Rel Cons. Andrada Marcio Natal. Dj 24/01/2019)
Diante disso, entendo que a decisão deve ser mantida, não reconhecendo-
se a denúncia espontânea por ausência de pagamento integral do tributo
nos termos do art. 138 do CTN.

II - Do Conceito de Insumos
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
COFINS foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (COFINS). O
art. 3o, inciso II de ambas as leis autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
A Emenda Constitucional no 42/2003 estabeleceu no §12o, do art. 195 da
Constituição Federal o princípio da não-cumulatividade das contribuições
sociais, consignando a sua definição por lei dos setores de atividade
econômica. Portanto, a constituição deixou a cargo do legislador
ordinário a regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS
e da COFINS.
A Secretaria da Receita Federal apresentou nas Instruções Normativas
nos 247/02 e 404/04 uma interpretação sobre o conceito de insumos
passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS um tanto restritiva,
semelhante ao conceito de insumos empregado para a utilização dos
créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto no
art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI). Este entendimento extrapola as
disposições previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, contrariando o
fim a que se propõe a sistemática da não-cumulatividade das referidas
contribuições.
Nesta mesma linha de entendimento, igualmente incorre em erro quando
se utiliza a conceituação de insumos conforme estabelecido na legislação
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, visto que esta seria
demasiadamente ampla. Segundo o RIR/99, aprovado pelo Decreto no
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

3.000/99, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica, ou seja, seria insumo na sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais todos os bens ou serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços.
Portanto, é entendimento deste Conselho que o conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser interpretado seguindo o critério da essencialidade. Este critério busca
uma posição "intermediária" construída pelo CARF na definição
insumos, com vistas a alcançar uma relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Reproduzo a seguir um conceito de insumo consignado no Acórdão no
9303003.069, construído a partir da jurisprudência do próprio CARF, e
que vem servindo de base para os julgamentos dos processos deste
Conselho:

[...] Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica
das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo. (grifo nosso)

Sintetizando, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou
indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento conforme
pode ser observado no julgamento do recurso especial no 1.246.317/MG,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo únic o, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4o, I,
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

"a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em
vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n.10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde
exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na
legislação do Imposto de Renda IR, por que demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence,
as exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam
na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a
proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que
agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim,
impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de
gêneros alimentícios.
7. Recurso especial provido. (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015)

Portanto, após o relato do entendimento predominante a respeito da
conceituação de insumos na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e para a COFINS, adentremos nas
circunstâncias que regem o caso concreto.

a)
Despesas relativas ao controle de pragas
O primeiro item da discussão diz respeito às despesas relativas ao
controle de pragas, as quais não tiveram o direito a crédito reconhecido
diante do entendimento da fiscalização e da DRJ de que dado que há
vedação legal para seu creditamento dentro desta sistemática de
apuração, uma vez que “o referido controle não pode ter sido aplicado
ou consumido diretamente nos produtos destinados à venda”, visto que
teria “finalidades outras que não a integração do processo de produção e
do produto final, mas de utilização por qualquer tipo de atividade que
reclama sanitização, não compreendendo o conceito de insumo, que é
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

tudo aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de serviço,
em sentido estrito, e integra o produto final”.
Por sua vez, a recorrente traz aos autos diversas normas emanadas pelo
Ministério da Agricultura, Produção e Abastecimento (MAPA), bem
como da ANVISA, que a obrigam a realizar intenso controle de pragas
para que receba a autorização de produção e, posteriormente, consiga
comercializar os produtos. Assim, em se tratando de indústria do setor de
alimentos, os dispêndios realizados para garantir níveis mínimos de
higiene e segurança sanitárias são parte indissociável de seu custo de
produção, o que justifica o direito a crédito.
Assim, considerando que o entendimento da fiscalização de que as
despesas creditáveis são apenas aquelas relacionadas ao produto final já
foi superado para fins de PIS e COFINS, prevalecendo a interpretação de
que os critérios de concessão se relacionam a verificação da
essencialidade e/ou relevância da despesa para o referido processo
produtivo, voto pela revisão da decisão de piso, de forma a reconhecer o
crédito relativo a este ponto.

b)
Frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou
com tributação suspensa
No que concerne as despesas de frete de matérias-primas tributadas à
alíquota zero ou com tributação suspensa, a DRJ manteve a glosa
realizada pela fiscalização sob o argumento de que “como tais insumos
são adquiridos à alíquota zero, não podem dar direito à apuração de
crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da
matéria-prima. Isto porque se não há tributação sobre os insumos, não
gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não
pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como
o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente sobre o
principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal”.
Em contrapartida, a recorrente defende que “o r. acórdão recorrido
deixou de analisar a verdade material de que os fretes de aquisição, são
serviços prestados por pessoas diversas (dos vendedores dos produtos) e
tributados, sem qualquer confusão com a tributação do produto
adquirido”. E que houve “distorção sobre a interpretação dos arts. 280 e
299 do RIR/99”, uma vez que a prestação de serviços de transporte é
contratação independente à compra dos insumos, de modo que o
vendedor e o transportador são pessoas jurídicas diversas, sendo que o
frete é operação tributada pelo PIS e pela COFINS, gerando direito ao
crédito ao tomador de serviço, no caso, a ora recorrente.
Ora, entendo que assiste razão à empresa. Caso o frete fosse arcado pelo
fornecedor e, portanto, fizesse parte do preço de venda, estaria correta a
conclusão da fiscalização. Todavia, provado que tal despesa foi suportada
pela recorrente, e tendo a mesma sido objeto de tributação, não se pode
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

restringir o direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do
princípio da não-cumulatividade. Se, em casos normais, o frete sobre a
aquisição de insumos custeado pela empresa é passível de crédito, não há
motivação para que seja tratado de forma diversa nos casos da matéria-
prima não ser tributada, visto que a despesa e seu tratamento tributário
não apresentam diferenças.
Assim, entendo que a decisão de piso mereça ser reformada para que o
direito ao crédito sobre os fretes de matéria-prima, independente do
regime de tributação imposto a estas, seja reconhecido.

c)
Despesas com movimentação/transferência de mercadorias
A recorrente pleiteia também o reconhecimento de seu direito a crédito
sobre a transferência de matéria-prima (arroz verde ou em casca) para seu
depósito, - onde estão localizados os silos de armazenamento - que não
foi reconhecido pela fiscalização por entender que tal despesa não se
enquadra da hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 – a
qual deve ser interpretada de forma literal por se tratar de desoneração
tributária.
Segundo a recorrente, seu direito se funda no seguinte racional:

“Como já mencionado, a ora Recorrente tem como atividade econômica precípua
a industrialização, a comercialização, a exportação e a importação de produtos de
alimentação, principalmente o arroz.
Na sua atividade econômica, a ora Recorrente presta serviços de armazenamento
do arroz “verde” em silos, bem como de secagem do arroz em casca ao produtor.
Na quase totalidade das vezes, após a prestação desses serviços, o produtor
negocia a venda do arroz em casca à própria Recorrente, visto que o produto já
está armazenado nos silos da empresa.
Nessas aquisições, a ora Recorrente credita-se das despesas de fretes no
transporte desse arroz para os seus silos, ou seja, de uma despesa que acabou se
tornando um frete na aquisição do arroz em casca e, como tal, passa a fazer parte
do custo do seu processo produtivo.
Dessa forma, essas despesas de fretes, como foram suportadas pela ora
Recorrente e foram despendidas para transportar matéria-prima que acabou
sendo por ela adquirida para ser empregada no seu processo produtivo, são
creditadas por se enquadrarem como insumo, cuja definição de conceito é obtida
da interpretação do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e do art.
290 e 299 do RIR/99.”

Ora, diante das explicações fornecidas pela recorrente, entendo que não
lhe assiste razão no pleito, mas por razão diversa daquela apresentada
pela DRJ.
Caso as despesas fossem relativas ao transporte da matéria-prima
comprada e armazenada para ser integrada ao processo
de
industrializada, entendo que seria hipótese de reconhecer o direito a
crédito. Todavia, esta não é a situação descrita nos autos.
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Conforme informações trazidas pela própria recorrente, a movimentação
do arroz em casca para os silos localizados em seus depósitos é realizada
à título de prestação de serviço a terceiros, atividade apartada de seu
processo produtivo e que é remunerada separadamente. Ocorre que, em
alguns casos – os quais não foram individualmente apontados – poderá
haver negociação e compra das mercadoria pela recorrente para que seja
utilizada em sua produção. Ou seja, após a mercadoria já se encontrar em
seu depósito e os serviços de movimentação e armazenagem já houverem
sido pagos, poderá haver uma operação de compra e venda.
Assim, não resta demonstrado que tais despesas estão relacionadas ao
processo produtivo, tampouco, que são arcadas pela recorrente, motivo
pelo qual entendo que a decisão de piso deve ser mantida.

d)
Despesas com pallets
A questão das despesas com pallets é tratada no acórdão da DRJ/POA de
forma conjunta às despesas de transferência e armazenamento de
mercadorias, avaliadas acima.
Igualmente, a fiscalização nega o direito a crédito sob a conclusão de que
as despesas creditáveis são somente aquelas relativas à “movimentação
de mercadorias – serviços de carga e descarga – e que estão
relacionadas
a
descarregamentos,
carregamentos,
desunitização,
unitização, encaminhamento ou retirada de depósitos”. De outra sorte,
entende que “as despesas com aluguel de pallets também não se
confundem com despesas de armazenamento, porquanto os pallets visam
facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento,
proporcionando uma redução no tempo de carga e descarga e
otimização de espaços”, o que não seria essencial ao processo.
Deve-se reconhecer que a questão da concessão de crédito a despesas
com pallets ainda é questão controversa e não pacificada neste Conselho.
Assim, percebe-se que a verificação do direito depende de análise caso a
caso, avaliando a essencialidade do pallet e sua forma de utilização.
No caso dos autos, a recorrente traz explicação clara de que os pallets
não tem como única ou primordial função facilitar a movimentação da
carga já embalada, mas de impedir o contato do produto final com o solo
e, assim, evitar problemas de umidade, bolor e contaminações por
insetos. Ademais, a utilização de pallets ou artefatos similares seria uma
exigência do próprio MAPA, por meio da Portaria n. 269, motivo pelo
qual restaria atendido o critério da essencialidade.
Assim, avaliando o caso concreto e havendo sido comprovado pela
recorrente a necessidade da utilização dos pallets como forma de garantir
a segurança e integridade dos produtos finais a serem comercializados,
conforme disposto em norma técnica obrigatória, entendo que a glosa
referente a este item deve ser revertida, reconhecendo-se o direito ao
crédito.
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

e)
Frete entre estabelecimentos da empresa
No que concerne ao frete entre estabelecimentos da própria empresa,
duas situações distintas são objeto do pedido de creditamento: (i) o frete
de produtos acabados; e (ii) o frete de material administrativo. Por serem
situações diversas e que necessitam análises específicas, passa-se a
abordar cada uma individualmente abaixo.

e.1) Frete de produtos acabados
No caso do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, a discussão diz respeito ao entendimento da fiscalização –
ratificado pela DRJ – de que este tipo de despesa não gera direito a
crédito por não ser frete feito diretamente para a venda do bem ou
produto (único caso autorizado). Tal entendimento é justificado sob as
limitações trazidas pelo art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e na
Solução de Divergência COSIT n. 11/2007.
Por sua vez, a recorrente defende que tais despesas estariam incluídas no
conceito de insumo, sendo passíveis de creditamento, conforme consta
em seu recurso voluntário:

“A Recorrente, como já mencionado acima, é pessoa jurídica de direito privado,
do ramo da indústria, comércio, importação e exportação de alimentos, em
especial o arroz. Para o regular desempenho de sua atividade, a Recorrente
transfere os seus produtos para centros de distribuição de sua propriedade, a fim
de obter melhores resultados, visto que devido às exigências do mercado, em não
havendo estes centros para estocagem, tornar-se-ia inviável a venda de seus
produtos para compradores das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste
do País, bem como para as exportações de suas mercadorias.
Explica-se, os grandes consumidores dos produtos industrializados e
comercializados pela Recorrente (basicamente supermercados), possuem uma
logística que não mais comporta grandes estoques, devida à extensa diversidade
de produtos necessários para abastecer suas unidades, bem como devido ao custo
que lhes geraria a manutenção de locais com o fito exclusivo de estocagem, visto
a alta rotatividade dos produtos em seus estabelecimentos.[...]
Portanto, sendo esta operação apenas um desdobramento da operação de venda,
visto que a única razão da Recorrente manter esses centros de distribuição é
justamente a questão da logística da venda, que em não havendo essa
disponibilidade de produtos à pronta entrega, não ocorreria, estes créditos lhe são
passíveis de serem tomados.”

Entendo que este Conselho já possui jurisprudência consolidada neste
sentido, reconhecendo o direito da recorrente, conforme se verifica pelo
julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais abaixo colacionado, o
qual é bastante claro nas razões de decidir:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda - quais sejam, os fretes na
“operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo
“frete na operação de venda”, e não “frete de venda” - quando impôs
dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS Os fretes na transferência de matérias-primas
entre estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que
vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social,
devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais custos
nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que levam a matéria-
prima de um lado para o outro na fábrica para a continuidade da
produção/industrialização/beneficiamento de determinada mercadoria/produto.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a Cofins.
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.155 no Processo n. 11080.723136/2009-10. Rel.
Cons. Tatiana Migiyama. Dj 17/05/2017)

Desta feita, inexistindo ressalvas da fiscalização quanto à instrução
probatória apresentada, mas tão somente à inclusão ou não de tais
despesas no conceito de insumo para fins de creditamento, entendo que a
decisão de piso merece ser reformada neste ponto, reconhecendo-se o
direito da recorrente e, consequentemente, afastando-se as glosas
realizadas.

e.2) Frete de material administrativo1

Em relação aos dispêndios com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, não há como entender que este frete estaria
caracterizado como "frete na operação de venda", pois a venda ainda nem
sequer ocorreu. Trata-se apenas de uma movimentação de produtos por

1 Deixas-se de adotar neste item o voto da Relatora, que pode ser consultado no Acórdão 3401-007.361, paradigma
desta decisão, transcrevendo o voto vencedor do redator designado, por refletir o entendimento majoritário da
Turma de Julgamento.
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

questões logísticas, de praticidade e de tempo, a fim de deixá-los mais
próximos do mercado consumidor (clientes).
Portanto, não se trata de uma movimentação por conta de uma venda
realizada. Apesar de afirmar que se trata de uma etapa da operação de
venda, o Recorrente não apresenta qualquer prova de que a venda dos
produtos transportados já tenha ocorrido. Não foram trazidas aos autos
notas fiscais de venda nem conhecimentos de transporte que pudessem
comprovar que os bens movimentados já estavam vendidos anteriormente.
Em relação à alegação de que este serviço deve ser caracterizado como
insumo por se enquadrar nos conceitos de essencialidade e relevância,
deve-se ter em conta que tal matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme procedimento previsto
para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da
COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos
produtos adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela
empresa, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da
Min. Regina Helena Costa, no julgamento deste REsp no 1.221.170/PR,
cujos fundamentos foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da
água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da
relevância revela-se mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente
de instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via
especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre
os bens que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância
destes dentro do processo produtivo, como indicam os trechos acima
destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora deste, como
logística, possam gerar crédito, significaria admitir que as aquisições
para setores administrativos, que também são essenciais e relevantes
para qualquer empresa, também gerariam créditos.
Logo, neste caso específico não será possível valer-se dos critérios de
essencialidade e relevância, pois, sendo frete entre estabelecimentos do
contribuinte relativo ao transporte de produto já acabado, não há como
tratar este serviço como insumo do processo produtivo, tendo em vista
que este já se encontra encerrado. Diferentemente seria a situação caso se
referisse a fretes de produtos em elaboração, por exemplo, remetidos
para industrialização por encomenda, uma vez que o processo produtivo
ainda está se desenvolvendo.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):

i) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento entre
estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma operação de
venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto uma
operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos) transcrevo
(com grifos) os seguintes trechos:
(...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao deslocamento entre
estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da aquisição efetiva de
veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em debate,
não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido precedente
envolve simples "transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos
de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como paradigma
cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente RESP
1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010)
permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o tema, como é o
caso
do
AgInt
no
AREsp
1237892/SP
(Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/09/2019,
DJe
16/09/2019), abaixo transcrito.
Por outro lado, como se depreende de precedente da Primeira Turma, de
dezembro de 2015, há sintonia de entendimentos entre ambos órgãos colegiados
fracionários da Primeira Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do
CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira,
DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1386141/AL,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema:
(...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de venda,
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da Cofins no regime
da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela própria
agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e reconhecido
também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp 1.448.644/RS (Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação firmada
pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.215.773/RS
(Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de 18/09/2012), pois,
além de esse precedente não ter abordado a questão objeto dos presentes autos,
o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 permite o creditamento das despesas
de "armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor", diferentemente do
caso concreto, em que não se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Incide, na espécie, o teor da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado."

ii) Agravo em Recurso Especial no 874.800-SP. Relator: Ministro Francisco
Falcão. Data da Publicação: 16/10/2019.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao
creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos,
custos e bens, que não sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, ou que não estejam relacionados diretamente à atividade da
empresa.
(...)
Sobre a apontada violação aos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003,
o recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
(...)
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido
nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1763878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

iii) Recurso Especial no 1.745.345-RJ. Relatora: Ministra Assusete
Magalhães. Data da Publicação: 18/06/2019.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido: (...)

iv) Recurso Especial no 1.712.896-SP. Relator: Ministro Herman Benjamin.
Data da Publicação: 28/05/2018.
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, alega que ocorreu violação dos
arts. 3o, I, II e IX, e 15 da Lei 10.833/2003 e do art. 3o, caput, I e II, da Lei
10.637/2002. Defende, em suma, ter direito de descontar do PIS e da COFINS
incidentes sobre a receita bruta da venda de suas mercadorias os créditos
referentes às despesas com armazenagem e frete suportados nas
transferências entre seus estabelecimentos.
(...)
Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 14.2.2018.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a orientação
do STJ. Com efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no
conceito de insumo para viabilizar a compensação com o PIS e a CONFINS. À
guisa de exemplo, na hipótese dos autos, bem decidiu a Corte de origem ao
afastar os custos de frete das despesas passíveis de compensação com as
contribuições em debate.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):

i) Acórdão no 3402-006.999, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(...)
Voto
(...)
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as
despesas com fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os
centros de distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados
denominados “Roundap” e “Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com
o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete e tampouco
pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem,
já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.

ii) Acórdão no 3401-000.940, Sessão de 25/09/2019.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO OU FORMAÇÃO DE LOTE DE EXPORTAÇÃO. MERA
OPÇÃO LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a centros de distribuição ou a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se
efetive a exportação, não corresponde juridicamente a uma operação de venda,
ou de exportação, mas constitui mera opção logística do produtor, não gerando o
direito ao creditamento em relação à contribuição.

iii) Acórdão no 3302-006.350, Sessão de 12/12/2018.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.

Com base neste entendimento, decidiu a Turma, em voto de qualidade,
por negar provimento ao recurso voluntário em relação a este tópico
específico.

f)
Aluguel de contendores de entulho/resíduos
Em seu acórdão, a DRJ agropou sob um mesmo item a análise e
conclusão sobre as despesas com aluguel de veículos e de contenedores
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

de entulho e resíduo, concluindo pela correição da glosa em razão da
ausência de autorização expressa em lei para o creditamento.
Entendo que são despesas diversas e que deveriam ter sido analisadas
separadamente. Isto porque, enquanto não se pode concluir que veículos
de passageiros se enquadrem na categoria de máquinas e equipamentos, o
mesmo não resta claro para os contenedores de entulho/resíduos.
A meu ver, dependendo da atividade industrial do contribuinte e das
normas a que se sujeita, seria sim, em tese, possível o creditamento. Não
obstante, entendo que tal conclusão não possa ser aferida dos presentes
autos por questão de carência probatória.
Conforme de verifica nos autos, apesar da empresa informar que tais
equipamentos se referem a alugueis de contenedores de entulho/resíduo,
não resta claro para que área da empresa e/ou linha de produção os
mesmos são alocados. Da mesma forma, as normas que cita como
fundamento para as despesas são genéricas e servem para a empresa
como um todo, o que não permite concluir que se trata de regra
específica para o processo produtivo em questão.
Além disso, a própria empresa se contradiz ao afirmar que se trata de
aluguel de equipamento, para depois afirmar que se trata de despesa cuja
parte mais significativa se referiria aos serviços de coleta de entulho – o
que não seria sinônimo de despesa com tratamento de resíduos.
Assim, considerando que as notas fiscais apresentadas são genéricas e
impedem a devida conclusão sobre como tais despesas são alocadas e a
que título, entendo que não restam preenchidas as exigências legais para
concessão do crédito, motivo pelo qual voto pela manutenção da glosa.

g)
Despesas com a aquisição de arroz em casca (matéria-prima) 2
Quanto às despesas com a aquisição de arroz em casca (matéria-prima), a
Autoridade Fiscal constatou que a empresa adquire o arroz em casca de
vários fornecedores, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, bem
como de cooperativas de produção agropecuária.
Alguns destes fornecedores, apesar de obrigados à venda com suspensão
das contribuições, deixaram de incluir na nota fiscal de venda a
observação prevista no §2° do art. 2o da Instrução Normativa SRF
660/2006. Valendo-se desta inobservância por parte de alguns
fornecedores, a empresa em questão passou a calcular crédito integral
(1,65% Pis e 7,6% para Cofins) em relação a estas aquisições. Ou seja,
não satisfeito de se beneficiar com a aquisição dos seus insumos com
o incentivo fiscal da suspensão do PIS e da Cofins, o recorrente ainda
quer se creditar destes mesmos valores, os quais nem sequer foram
pagos na operação.

2 Deixa-se de transcrever, neste tópico, o voto da Relatora, que pode ser consultado no Acórdão 3401-007.361,
paradigma desta decisão, transcrevendo-se o voto vencedor do Redator designado, em razão de refletir o
entendimento majoritário desta Turma de Julgamento.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

A simples inobservância da regra por parte de alguns fornecedores não
torna legitima a pretensão do contribuinte, pois em desacordo com o que
determina a legislação. A suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e
para a Cofins foi instituída pelo art. 9o da Lei 10.925/2004. Conforme o
disposto no parágrafo 2o deste mesmo artigo, este dispositivo legal
passou a valer apenas a partir de 04/04/2006, quando ocorreu a
regulamentação do benefício através das Instruções Normativas SRF no
636 e 660, ambas de 2006.

LEI no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545,
de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)

O caput do artigo 9o da Lei 10.925/2004 é claro no que diz respeito a
suspensão das contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins, ao definir
que a suspensão da incidência das contribuições é regra e não exceção,
ou seja tem cunho obrigatório. A redação do art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, estabelece marco imperativo: “A incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:”.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Não consta na legislação a opção de, ao efetuarem vendas de produtos
agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1o do mesmo artigo
recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal.
Esta disposição está expressamente no art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 660 de 2006, com as alterações da IN SRF no 977/2009, deixando
clara portanto a obrigatoriedade da aplicação da suspensão das
contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins nos especificados:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 660/2006
Da Aplicação da Suspensão
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o
e 3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009 )
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009 )

O dispositivo normativo acima transcrito tem natureza interpretativa,
esclarecendo que a suspensão das contribuições é obrigatória, e não uma
mera faculdade de quem vende ou de quem compra. Eram comuns
situações onde a venda ocorria com suspensão das contribuições, porém
o vendedor deixava de consignar na nota fiscal que a venda havia sido
com suspensão e muitas vezes o comprador entendia por bem tomar
crédito integral, exatamente como no presente caso.
A partir de então ficou claro tanto para o Fisco quanto para os
contribuintes que a suspensão é obrigatória, e que o simples
“esquecimento” do emissor da nota fiscal nada mais é do que uma mera
irregularidade formal, sem o condão de alterar a natureza jurídica da
operação, uma vez que existem outros meios de verificar a real natureza
da operação.
Nesse sentido, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
i) Acórdão no 3201-005.721, Sessão de 25/09/2019.
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a
agroindústria com finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é
obrigatória a suspensão de incidência de COFINS quando ocorridas as condições
previstas no art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

ii) Acórdão no 3402-003.153, Sessão de 20/07/2016.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, quando o adquirente seja
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e
utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.

Além da análise jurídica, a Autoridade Fazendária realizou uma
verificação, por amostragem, das notas fiscais eletrônicas de
compras, quando verificou que a grande maioria delas informa o PIS
e a Cofins incidentes na operação como ZERO, e ainda que, em
algumas notas, consta a expressão “venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins”. No Anexo da
Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório, às fls. 28 a 107,
foram juntados alguns exemplos destes documentos fiscais. Tal fato não
foi rebatido no Recurso Voluntário e se tornou incontroverso neste
processo.
O recorrente não pode alegar que ao adquirente dos produtos
agropecuários não cabe investigar se o fornecedor (seja ou não uma
cooperativa) adquiriu o produto da venda de cooperado ou não cooperado
ou se excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda
de café. Qualquer empresa, ao realizar um contrato de fornecimento de
mercadorias ou de prestação de serviços, precisa saber em que condições
será pactuado tal contrato, quais serão seus custos, o que poderá ser
obtido como créditos da não-cumulatividade, enfim, todas as
informações necessárias à correta apuração dos tributos devidos, o que
evidentemente deverá ser esclarecido quando das tratativas contratuais.
De qualquer sorte, mesmo que tivesse procedido com extrema desídia,
para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das
notas fiscais, documentos que podem, efetivamente, comprovar a
existência ou não dos mesmos e sua quantificação. E, como visto, tais
documentos não contem qualquer destaque das contribuições,
indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência
destes tributos, independentemente do emitente não ter feito constar tal
fato no campo “Observações”. Com efeito, o que caracteriza tal fato não
é esta indicação expressa e textual, mas sim se o tributo foi ou não
recolhido.
O recorrente não pode se eximir do conhecimento da legislação. Sabia,
ou deveria saber, que tais aquisições ocorreram sem o pagamento da
contribuição, com todas as suas consequências tributárias, em especial, a
impossibilidade de creditamento.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Analisando a legislação de regência da matéria, observa-se que a Lei no
10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente
na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)

No tocante à verificação sobre estarem presentes as condições para que a
operação tenha sido beneficiada pela suspensão das contribuições para o
PIS/Pasep e para a Cofins, a Fiscalização realizou minuciosa análise,
conforme consta da Informação Fiscal. Estas condições estão dispostas
nos arts. 4o a 6o da Instrução Normativa SRF no 660/2006:

Art.4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação
de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas
adquirentes deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

a) nos capítulos 2 e 3, exceto os produtos vivos deste capítulo;
b) no capítulo 4;
c) nos códigos 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99;
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
e) nos códigos 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00;
f) no capítulo 23; e
II - classificados no código 22.04, da NCM.
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
§ 2o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do caput do art.
3o a utilização de créditos presumidos na forma deste artigo.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias
relacionadas no caput quando, produzidas pela própria pessoa jurídica ou
sociedade cooperativa, forem por ela utilizadas como insumo na produção de
outras mercadorias.
Art.6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o
exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput.”

A Autoridade Tributária, após a referida análise, apresentou as seguintes
conclusões:

Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Foi constatado, assim, que, no caso da compra de arroz em casca pela
empresa SLC alimentos estão presentes todos os requisitos para a
ocorrência da suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e para a
Cofins sempre que o produto adquirido for utilizado como insumo na
fabricação dos produtos que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF
660/2006. As aquisições de arroz em casca foram lançadas na Dacon na
linha bens utilizados como insumos e constam do demonstrativo do
contribuinte como compra comercial.
Nesse sentido, há inclusive decisão unânime do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) referente ao próprio contribuinte (SLC
ALIMENTOS S/A), conforme Acórdão no 3003-000.101, prolatado em
Sessão de 23/01/2019:

IX - Apuração de créditos calculados sobre aquisições de insumos sem
suspensão do PIS/COFINS;
A recorrente entende ter direito a calcular créditos básicos sobre as
aquisições de arroz em casca junto à pessoas jurídicas, nos termos do art. 3o ,
II da Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, alegando que tais operações não
estavam sob o manto da suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04
e na IN no 660, porquanto não cumpriam com os requisitos exigidos pela
legislação.
A Lei 10.925/2004 estabeleceu um tratamento tributário específico atinente
às contribuições do PIS e da Cofins, prevendo crédito presumido na
aquisição dos insumos (art.8o) e a suspensão da incidência das contribuições
sociais ao PIS e da Cofins referente a receita de venda dos produtos que
menciona nos seus incisos (Art. 9o), in verbis:
(...)
Não obstante as disposições contidas nos §2o do art. 2o e §§1o e 2o do art. 4o da
Instrução Normativa 660/2006, vigente à época dos fatos, quanto a
necessidade da informação na Nota fiscal acerca da suspensão, trata-se, na
verdade, de uma obrigação acessória do fornecedor, visando proporcionar
melhor controle e operacionalização, mas, não, como regras impeditivas da
suspensão prevista em lei.
Os requisitos exigidos no art. 4o da referida Instrução para a ocorrência da
suspensão das contribuições são apenas os relacionados nos incisos I a III do
referido artigo, que são meras repetições da regra legal.
E ainda, tal como ressalvado no acórdão recorrido, acrescente­se, “a IN SRF no
660/2006 determina que tal informação deve constar da nota fiscal, entretanto
não veda a venda com suspensão caso esta determinação não seja observada.”
Inclusive, ressalte-se que, inicialmente, sequer havia essa disposição na
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, o que reforça a
ideia de que tais dispositivos vieram apenas no sentido de facilitar um
controle, de facilitar, também, a operacionalização da regra (obrigatória) da
suspensão, quando ocorre a subsunção dos fatos às regras.
Portanto, no caso em questão, o relatório fiscal exaustivamente comprovou o
preenchimento de todas as condições legais previstas para que se
verifique a suspensão das contribuições. E, estando demonstrado pela
fiscalização que as vendas do arroz em casca efetuadas à recorrente atendem
aos requisitos para a aplicação da suspensão da incidência das contribuições
previstas no caput do artigo 9° da Lei 10.925/2004, posto tratar-se de vendas de
arroz com casca (código 1006.10 da NCM) para adquirentes pessoa
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

jurídica agroindustrial tributada pelo lucro real, destinadas à produção de
arroz de códigos 1006.20, 1006.30 e 1006.40 da NCM, de acordo com os
arts. 4o , incisos I a III, e 6o, inciso I, da IN SRF 660/2006, à recorrente
caberia, então, optar, ou não, pelo o crédito presumido, mas não caberia
utilizar-se do crédito básico.

Em relação ao pedido alternativo do recorrente para que, não lhe sendo
favorável o resultado deste julgamento possa, ao menos, creditar-se do
crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004, a DRJ já havia se
manifestado favoravelmente. Logo a presente questão não se encontra
sob a jurisdição deste Conselho:

Entretanto, como bem ressaltou o relatório fiscal, há previsão legal, no caso das
operações com arroz em casca, para que o interessado calcule crédito presumido
sobre essas aquisições, nos termos do disposto no §1o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, valor que poderá apenas ser deduzido dos débitos da própria
contribuição.
Importante, ainda, destacar que embora a suspensão prevista no artigo 9o da Lei
no 10.925/2004 seja obrigatória, o creditamento previsto no artigo 8o da mesma
Lei é de caráter facultativo:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, [...] destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido, [... ” (grifei)
Desta forma, sobre o pedido alternativo do contribuinte em relação ao registro de
crédito presumido nas operações em comento, cabe apenas informar que existe
tal direito ao crédito presumido. No caso, o interessado deve, ele próprio,
calcular os referidos créditos presumidos através dos procedimentos adequados.
Inexiste a possibilidade para que tais créditos sejam apurados de ofício pela
fiscalização, conforme sugere em seu pedido.
Com base neste entendimento a Turma decidiu, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário em relação a este tópico
específico.

h)
Despesas com ativo imobilizado e sua utilização de forma
extemporânea
Sobre este item, a argumentação trazida pela empresa em seu recurso é
dividida em duas partes: a possibilidade de creditamento sobre despesas
com ativo imobilizado – silos, máquinas para beneficiamento de arroz,
etc. – e a utilização desses créditos de forma extemporânea, em uma
única parcela.
Avaliando a decisão da DRJ, nota-se que a oposição ao crédito não se
deu em razão da natureza das despesas – que seriam passíveis de
creditamento –, mas sim em razão da discordância na forma como tais
créditos foram apurados e lançados pela recorrente, senão vejamos:
“Conforme destaca a informação fiscal, trata-se aqui da glosa de despesas
referentes a outros períodos de apuração lançadas acumuladamente em um único
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

mês, em desacordo com o que determina a legislação. No caso, o recorrente
apurou créditos sobre encargos de depreciação de seu ativo imobilizado a maior
do que a depreciação apurada no mês, conforme comprovado pela planilha
entregue pelo próprio contribuinte no curso da fiscalização. Neste sentido, em
que pese a inconformidade do recorrente, entendo como correto o procedimento
fiscal. [...]
Assim o procedimento adotado pela empresa, ao incluir valores relativos a mais
de um trimestre anterior, apurados extemporaneamente, em seu Pedido de
Ressarcimento, não encontra nenhum respaldo na legislação regente da matéria.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimento
repetitório referentes aos períodos a que pertencem.
Não se trata de impedir a apuração extemporânea de créditos, o contribuinte
pode fazê-lo, desde que não tenha ocorrido a decadência e que atenda aos demais
requisitos estabelecidos na legislação. Esses preceitos são de observância
obrigatória, independem de ter causado prejuízo ou não ao Fisco, de ser justo ou
injusto. Mesmo as obrigações acessórias devem ser cumpridas. [...]
Pelo exposto, concordo com a decisão recorrida que concluiu como inviável o
reconhecimento do direito creditório quando o contribuinte lança, em um único
mês, valores que deveriam compor a base de cálculo dos créditos em meses
anteriores, devido a clara e expressa vedação legal. Ao contrário do que sustenta
o recorrente, os créditos referentes à aquisição de maquinas e equipamentos
integrantes do ativo imobilizado devem ser calculados tomando por base o mês
de aquisição.” (grifo nosso)
Quanto a isto, a recorrente registra em seu recurso voluntário que seria
desnecessário retificar a DACON relativa ao período em que o crédito
não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração daquele período, pois a
legislação que aborda esta matéria, em nenhum momento condicionaria o
referido aproveitamento à retificação dos controles fiscais ou contábeis
daquele exato mês em que o credito foi gerado.
A recorrente ressalta ainda que a própria Receita Federal do Brasil,
mediante as atuais instruções contidas no Guia Prático da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, reconheceria a não
obrigatoriedade de retificar declarações para a apuração extemporânea de
créditos, ao mencionar que o registro de credito extemporâneo deve
realizar-se, "preferencialmente" mediante retificação da escrituração. Ou
seja, a própria RFB estaria confirmando que não se pode exigir a
retificação compulsória das declarações anteriores para exame e
reconhecimento do direito ao credito extemporâneo.
Entendo que assistente razão à recorrente neste mister. Não parece há
necessidade de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após
aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização
ou diligência, constatado incongruência nos dados do Dacon (ou de outra
declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a DCTF) a favor do
contribuinte, a legislação prevê a possibilidade de a fiscalização adotar as
providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas
por ato da própria administração.
Assim, não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a
apuração do crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o
direito alegado este lhe seja negado sob a justificativa de não ter sido
retificada previamente uma obrigação acessória. O fato de o Dacon não
ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida quanto ao
crédito correspondente às aquisições das notas fiscais trazidas aos autos.
Diante disso, voto pelo reconhecimento do direito creditório, revertendo
a glosa sobre a utilização dos créditos do ativo imobilizado.

III – Da correção pela taxa SELIC
Com relação ao pedido de correção monetária e incidência da taxa Selic,
a DRJ defende sua impossibilidade em face à expressa vedação por
dispositivo legal, Lei 10.833/2003, rebatendo ainda as jurisprudências
trazidas pela recorrente sob o argumento de que “se tratam de decisões
isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem vinculam o
presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de
acordo com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que
não constituem normas complementares, não têm força normativa, nem
efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei
nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN”.

Por sua vez, a recorrente argumenta que não pode o contribuinte suportar
o ônus decorrente de ato da fiscalização, de reter os seus créditos líquidos
e certos como forma de garantir o parcelamento e, quando ressarcir,
disponibilizar os créditos à empresa, sem a devida correção monetária. E
busca fundamentar o direito no entendimento do STJ, consolidado por
meio da Súmula n. 411, de que é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrentes de resistência ilegítima do Fisco, devendo ser aplicado
analogamente para as contribuições.
Em meu entendimento pessoal, concordo que há lógica e razoabilidade
nos argumentos trazidos pela recorrente, mas preciso concordar com a
fiscalização no sentido de que inexiste previsão legal para suportar sua
pretensão, tampouco decisão das Cortes Superiores dentro da dinâmica
dos recursos repetitivos que confirmem tal direito. Portanto, concluo que
a decisão de piso pela não aplicação da correção deva prevalecer.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e, no
mérito, pelo seu parcial provimento para reconhecer o direito a crédito
sobre despesas de controle de pragas, fretes de aquisição de insumos
tributados sob alíquota zero ou com tributação suspensa, frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, despesas com
pallets; despesas com a aquisição de arroz em casca e as despesas
referentes ao ativo imobilizado creditadas extemporaneamente.
É como voto.

Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas. 3

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso quanto a denúncia espontânea, as despesas com movimentação/transferência de
mercadorias, frete entre estabelecimentos de material administrativo, aluguel de contendores de
entulho/resíduos e correção pela taxa SELIC. Dar provimento ao recurso quanto as despesas
relativas ao controle de pragas, despesas com paletes por exigência do MAPA para
armazenagem, despesas com frete sobre aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com
tributação suspensa e despesas com ativos imobilizado e sua utilização de forma extemporânea;
e negar provimento ao recurso quanto as despesas com a aquisição de arroz em casca (matéria-
prima) e quanto ao Frete entre estabelecimentos de produtos acabados,

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

3 Deixa-se de transcrever a Declaração de Voto apresentada, que poderá ser consultada no Acórdão 3401-007.361,
paradigma desta decisão.
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-007.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904335/2013-03

Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital